Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-09.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005770-09.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EVANDRO BATISTA GIANEZINI - CPF: 020.603.349-42 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência
dos pedidos formulados em
Ação de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos, fundada em contrato de transporte rodoviário de cargas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar
se há
contradição interna entre o reconhecimento de menção inicial à exibição de documentos e a improcedência do pedido por
falta
de prova mínima;
ii
) apurar eventual omissão quanto à aplicação dos
arts
. 141, 373, § 1o, 396 a 400, 489, § 1o, VI, e 492 do CPC, bem como do art. 11, § 9o, da Lei n.o 11.442/2007;
iii
) examinar a alegada
falta
de enfrentamento de precedente deste Tribunal
citado
nas razões de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera menção genérica à necessidade de exibição documental, desacompanhada de pedido específico e formal nos termos dos
arts
. 396 a 398 do CPC, não caracteriza negativa judicial de prova.

4. A improcedência do pedido decorreu da inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Inexiste contradição interna quando o julgado reconhece a
falta
de requerimento processualmente adequado de exibição e, simultaneamente, conclui pelo não cumprimento do ônus probatório.

6. A presunção prevista no art. 400 do CPC pressupõe decisão judicial prévia determinando a exibição e recusa injustificada, hipóteses não verificadas.

7. O art. 11, § 9o, da Lei n.o 11.442/2007 não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente a ocorrência das estadias alegadas, nem autoriza redistribuição automática do ônus da prova.

8. A
falta
de menção expressa a precedente não vinculante não configura omissão
; logo, é
inaplicável a exigência do art. 489, § 1o, VI, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão ou contradição quando o julgamento reconhece a inexistência de pedido formal de exibição de documentos e mantém a improcedência por
falta
de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

2. A presunção do art. 400 do CPC e a redistribuição do ônus da prova exigem requerimento oportuno e decisão judicial específica.

3. A exigência do art. 489, § 1o, VI, do CPC aplica-se apenas a precedentes vinculantes.”

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
09/09/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
ela empresa

Pedromar
Transportes Ltda.
em
virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ela
interposto
e manteve
inalterada a sentença de
improcedência
dos pedidos formulados na
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos movida em face de
Fertilizantes Heringer S.A.
,
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda
.
e
Evandro Batista
Gianezini
(denunciado à lide).

A Embargante alega
que o
Colegiado
incorreu em contradição interna ao reconhecer que o pedido de exibição de documentos foi formulado desde a petição inicial e, ainda assim, manter
a
improcedência
do pleito
,
sob o fundamento
de inexistência
de prova mínima, imputando
a

ela (Embargante)
a falta de prova cuja obtenção dependeria de ordem judicial.

Sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de
ofensa
aos art
igos
141 e 492 do Código de Processo Civil, em
virtude
da desconsideração do pedido autônomo de exibição de documentos e da consequente improcedência da demanda por
falta
de prova.

Aduz que o Acórdão é omisso e obscuro
quanto ao conteúdo e à suficiência do pedido de exibição
. Afirma
que
, na inicial, individualizou
os documentos pretendidos e indic
ou
que
estavam
em poder das R
equeridas/Embargadas
, nos termos dos art
igos
397 a 400 do CPC.

Segue alegando que também há omissão no que tange
à incidência do art
igo
11, § 9o, da Lei n
.
o 11.442/2007, que impõe ao embarcador e ao destinatário da carga o dever de registrar o horário de chegada do caminhão,
e

quanto à repercussão desse dispositivo na dinâmica do ônus da prova, à luz do art
igo
373, § 1o, do CPC.

Argui
que
a Câmara
deixou de enfrentar precedente deste Tribunal de Justiça expressamente
citado
n
as razões da A
pelação, o qual trata da distribuição do ônus da prova em hipóteses de excesso de estadia,
de modo que há afronta
ao art
igo
489, § 1o, inciso VI, do CPC.

Verbera
que a manutenção
da sentença
com fundamento em
falta
de prova mínima, sem a efetiva viabilização da exibição documental requerida, resulta em cerceamento de defesa e em decisão de natureza circular.

Requer o acolhimento do
Integrativo para suprir as
omissões e
eliminar as
contradições apontadas, com a integração do julgado e, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes.

Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito ou ficto das matérias e dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Manifestação da Fertilizantes Heringer S.A. no Id. 344803879, da empresa Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. no Id. 345242362 e de Evandro Batista
Gianezini
no Id. 345287355
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Embargante
alega
contradição interna e omissões no julgado, especialmente quanto

ao pedido de exibição de documentos formulado desde a petição inicial;
ofensa
aos art
igos
141 e 492 do Código de Processo Civil; aplicação dos art
igos
397 a 400 do CPC; incidência do art
igo
11, § 9o, da Lei n.o 11.442/2007 na dinâmica do ônus da prova; e
falta de
enfrentamento de precedente deste Tribunal de Justiça citado nas razões de Apelação.

Inobstante seus argumentos, não há vício no julgado.

Consoante se extrai da leitura do Acórdão embargado,
o Colegiado reconheceu que, na petição inicial,
houve
menção genérica
acerca da
necessidade de exibição de documentos, mas deixou claro que não houve formulação de pedido específico, formal e processualmente adequado, nos moldes exigidos pelos art
igos
396 a 398 do CPC, tampouco requerimento renovado e tecnicamente estruturado na fase de especificação de provas.

Ou seja, a
improcedência
dos pedidos formulados pela Embargante
não decorreu de negativa judicial à produção de prova regularmente requerida, mas da
inexistência
de prova mínima
acerca
dos fatos constitutivos do direito, ônus que incumbia
a

ela,
parte autora, nos termos do art
igo
373, inciso I, do CPC.

Isso quer dizer que n
ão há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de menção inicial à exibição documental e, ao mesmo tempo, concluir que
a Embargante
não se desincumbiu do ônus probatório, sobretudo quando inexistente pedido de exibição formulado
de acordo com
o procedimento legal.

Trata-se, portanto, de valoração jurídica coerente e não de contradição interna apta a ensejar integração do julgado, nos termos do art
igo
1.022 do CPC.

De igual modo, n
ão procede a
tese
de omissão quanto à suposta violação aos art
igos
141 e 492 do Código de Processo Civil.

No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia posta nos autos, mantendo-se fiel aos limites objetivos da demanda e às causas de pedir deduzidas, sem julgamento
extra, ultra
ou
citra petita
.

Manteve-se a sentença de
improcedência
depois
da análise do mérito da pretensão de cobrança e do pedido cautelar de exibição, ambos apreciados à luz do conjunto probatório existente, não havendo qualquer desconsideração de pedido formulado, mas sim rejeição motivada, o que se insere no exercício regular da função jurisdicional.

O
Colegiado
também enfrentou, de forma clara e suficiente, a inaplicabilidade
dos art
igos
397 a 400 do CPC.

Com efeito, foi
consignado
que
a presunção prevista no art
igo
400 do CPC exige decisão judicial prévia que determine a exibição de documentos e posterior recusa injustificada, o que não ocorreu
na hipótese
.

A simples alegação de que os documentos est
ão
em poder da parte adversa não autoriza, por si só, a incidência da presunção legal, tampouco desloca automaticamente o ônus da prova,
e tal
entendimento
está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à
incidência do art
igo
11, § 9o, da Lei n.o 11.442/2007
,
no voto condutor foi consignado que,

ainda que referido dispositivo imponha deveres de registro de horários ao embarcador e ao destinatário da carga, tal circunstância não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente a
ocorrência das estadias alegadas, tampouco afasta o regime do art
igo
373, inciso I, do CPC.

Portanto, a
redistribuição do ônus da prova, prevista no art
igo
373, § 1o, do CPC, foi corretamente afastada, por
inexistência
de requerimento oportuno, decisão específica e justificativa concreta, não se tratando de mecanismo automático ou presumido.

No tocante à alega
da
omissão por
falta
de enfrentamento de precedente deste Tribunal de Justiça citado nas razões de Apelação, igualmente não assiste razão à Embargante.

O
A
córdão embargado adotou fundamentação lastreada em outros precedentes deste próprio Tribunal, em sentido diverso da pretensão recursal, alinhados à compreensão de que a
inexistência
de prova mínima inviabiliza a procedência de pedidos indenizatórios em
A
ções de
C
obrança.

Ademais, ainda que
assim não fosse, importa registrar que a regra do art
igo
489, § 1o, VI, do CPC não impõe ao julgador o dever de distinguir ou superar precedentes não vinculantes
;
basta que a decisão esteja fundamentada.

Ou seja,
“a
regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.”

(REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020)
.

Logo, a
ausência de menção
expressa a precedente isolado indicado pela parte não configura omissão, sobretudo quando o julgado adota fundamentos
adequados
, amparados em outros precedentes
de igual modo
pertinentes.

Por
fim,
para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos art
igos
141, 373, incisos I e § 1o, 396 a 400, 489, § 1o, VI, e 492 do Código de Processo Civil, bem como do art. 11, § 9o, da Lei n.o 11.442/2007, não se verificando qualquer violação a tais dispositivos.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria,
rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026